Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707719-49.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707621-32.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DESPACHO À parte agravante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora